Tribunal: TCU
Processo: 031.870/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma deferidos pelo Serviço de Pensionistas e Inativos do Comando da Marinha em favor de Cassia da Silva Azevedo, Cinthia Pereira da Costa de Oliveira, Claudia Azeredo da Costa Pinto, Izaura Moraes de Sa dos Santos, Lucia dos Santos Rosario, Maria Fatima Braga Pinto, Maria Helena Cabral de Almeida, Maria Helena Ferrari Mas, Maria Lucia de Andrade da Costa, Maria de Lourdes Pereira da Costa e Maria do Socorro Carneiro de Holanda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Pensionistas e Inativos do Comando da Marinha em favor de Cassia da Silva Azevedo, Cinthia Pereira da Costa de Oliveira, Claudia Azeredo da Costa Pinto, Izaura Moraes de Sa dos Santos, Lucia dos Santos Rosario, Maria Fatima Braga Pinto, Maria Helena Cabral de Almeida, Maria Helena Ferrari Mas, Maria Lucia de Andrade da Costa, Maria de Lourdes Pereira da Costa e Maria do Socorro Carneiro de Holanda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Cassia da Silva Azevedo (à Peça n.o 7 sob o n.o 67733/2019), Cinthia Pereira da Costa de Oliveira (à Peça 2 sob o n.o 25660/2019), Claudia Azeredo da Costa Pinto (à Peça 2 sob o n.o 25660/2019), Izaura Moraes de Sa dos Santos (à Peça 5 sob o n.o 66988/2019), Maria Helena Cabral de Almeida (à Peça 11 sob o n.o 69539/2019), Maria Helena Ferrari Mas (à Peça 3 sob o n.o 64833/2019) e Maria do Socorro Carneiro de Holanda (à Peça 10 sob o n.o 68952/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos iniciais de pensão militar em favor de Maria de Lourdes Pereira da Costa (à Peça 4 sob o n.o 66573/2019), Lucia dos Santos Rosário (à Peça 6 sob o n.o 66999/2019), Maria Lucia de Andrade da Costa (à Peça 8 sob o n.o 68100/2019) e Maria Fatima Braga Pinto (à Peça 9 sob o n.o 68523/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Pensionistas e Inativos do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos das aludidas pensões, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU;9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Pensionistas e Inativos do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.